Tribunal: TJDFT
Processo: 0737691-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737691-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERENICY DA CONCEICAO ALVES DOS PASSOS AGRAVADO: THAIS DE AZEVEDO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BERENICY DA CONCEIÇÃO ALVES DOS PASSOS (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de PLANALTINA que, na ação de despejo por falta de pagamento proposta pela agravante em desfavor de THAIS DE AZEVEDO SANTOS, indeferiu o pedido de despejo liminar, nos seguintes termos (ID 241738368 e ID 243918694, autos originários): “Diante dos comprovantes de rendimentos juntados pela parte autora defiro a gratuidade de justiça. Recebo a petição inicial e emenda de ID 241386269, eis que atendidos os requisitos do artigo 319 do CPC. Retifique-se o valor da causa no PJE. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. ID 243918694 Recebo os embargos de declaração de ID 242057838, eis que tempestivos. Indefiro o pedido de despejo liminar, eis que o contrato verbal exige dilação probatória para demonstração das obrigações assumidas pelas partes. Aguarde-se a citação da parte ré, conforme determinado em id 241738368. Em suas razões recursais (ID 75907214), alega que foi indeferido o pedido de despejo liminar do imóvel denominado Entrequadra 06, lote 02-A, Jardim Roriz, Planaltina/DF. Informa que a agravada está inadimplente com o pagamento dos alugueres. Sustenta que a lei de locação não exige forma escrita para validade do contrato de locação, o qual é plenamente válido. Defende que deve ser concedido o despejo liminar. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir o despejo liminar. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante sustenta que celebrou contrato verbal de locação com a agravada, Thais de Azevedo Santos, e que esta deixou de arcar com o pagamento dos alugueres. Requer a concessão de liminar para desocupação imediata do imóvel. De fato, o contrato verbal de locação possui plena validade jurídica, nos termos do art. 47 da Lei no 8.245/91, bem como do art. 104 do Código Civil, inexistindo, portanto, óbice legal à sua celebração sem instrumento escrito. Contudo, a concessão de medida liminar de despejo, com base no art. 59, §1o, da Lei do Inquilinato, ainda que possível em hipóteses de contrato verbal, exige a demonstração inequívoca, por meio de elementos documentais idôneos, da existência da relação locatícia e do inadimplemento contratual. No caso em comento, as conversas apresentadas não são claras em relação aos termos contratuais supostamente firmados entre as partes, sendo que a questão precisa ser esclarecida após o contraditório e dilação probatória. Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual indeferiu pedido liminar de desocupação em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. 1.1. Em seu recurso, a agravante requer a concessão da tutela provisória de urgência, autorizando liminarmente despejo do agravado de forma imediata, diante do fim da relação contratual e do inadimplemento dos alugueres por mais de cinco meses. No mérito, pede a confirmação da liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia em definir se é possível a concessão de liminar de despejo sem caução em contrato verbal de locação, diante da alegada inadimplência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de liminar em ação de despejo exige o cumprimento dos requisitos do art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, inclusive, inclusive, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. 3.1. Na hipótese concreta, entretanto, o contrato de locação em análise foi celebrado verbalmente, o qual exige a apresentação de provas substanciais para possibilitar a concessão do despejo liminar. No processo de origem, há trocas de mensagens entre as partes, mas estas não se mostram suficientes para confirmar de forma inequívoca os termos do contrato, mencionando apenas a inadimplência e a solicitação de desocupação do imóvel. 3.2. Dessa forma, torna-se necessária a produção de provas no curso da ação para demonstrar devidamente o direito da agravante, mesmo tendo sido recolhida a caução legal. 3.3. Precedente: [...] 2. Na hipótese, muito embora o agravante tenha realizado o depósito da caução de três meses de aluguel, por se tratar de contrato verbal e não haver prova inequívoca de sua existência, faz-se necessária a dilação probatória, que é impossível em sede de agravo de instrumento.3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (0719332-37.2023.8.07.0000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 24/11/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A concessão de liminar de despejo em contrato verbal de locação exige prova inequívoca da relação locatícia e da infração contratual, sendo necessária a dilação probatória, incabível nos autos de agravo de instrumento." _____________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, arts. 9o, inciso II; 37; e 59, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0751263-58.2023.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 11/04/2024; TJDFT, 0719332-37.2023.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 24/11/2023. (Acórdão 2028011, 0712678-63.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. REQUERIMENTO LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória de evidência formulado em ação de despejo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de desocupação liminar no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento trata-se de hipótese de concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado no prazo de quinze (15) dias, caso o contrato não contenha garantias. 4. A comprovação inequívoca da existência e da própria natureza da relação jurídica supostamente havida entre as partes, bem como dos termos pactuados verbalmente e do inadimplemento de Vantuir Alves de Araújo e Maria Luiza Feitosa Araújo constituem matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à antecipação dos efeitos da tutela recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A comprovação inequívoca da existência e da própria natureza da relação jurídica supostamente havida entre as partes, bem como dos termos pactuados verbalmente e do inadimplemento de Vantuir Alves de Araújo e Maria Luiza Feitosa Araújo constituem matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à antecipação dos efeitos da tutela recursal.” ____________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, arts. 9o, III, 59, § 1o, IX. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0746215-26.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 21.1.2021; TJDFT, AI 20140020149040, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 13.8.2014. (Acórdão 2018651, 0706730-43.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA DE ALUGUEL E ENCARGOS. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei no 8.245/1991 admite a concessão de liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, comprovada a falta de pagamento de aluguel e estando o contrato desprovido de qualquer das garantias prevista na citada Lei do Inquilinato (art. 59, § 1o, IX). 2. No caso concreto, inviável o deferimento de medida liminar de desocupação do imóvel, porquanto, diante dos fatos narrados pelas partes e dos documentos juntados aos autos, torna-se imprescindível a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para esclarecer se a ocupação do imóvel em questão decorreu de contrato de locação imobiliária entre as partes ou de promessa de compra e venda verbal. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1989672, 0737163-64.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO. LOCAÇÃO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. Constatando-se que não há comprovação acerca da locação verbal do imóvel litigioso, existindo tão somente um início de prova quanto ao contrato que não faz as vezes do instrumento escrito referente à locação comercial, reputa-se escorreita a decisão em que o Magistrado a quo indefere a liminar em Ação de Despejo diante da necessidade de dilação probatória. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1380383, 0725064-67.2021.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJe: 05/11/2021.) Nesse contexto, verifica-se que, embora a agravante tenha alegado inadimplemento e juntado aos autos alguns documentos, tais elementos não se mostram suficientes, nesta fase processual, para caracterizar de forma clara e segura a existência da relação locatícia alegada, os termos pactuados, tampouco o inadimplemento contratual. Assim, entendo que a questão controvertida deve aguardar o contraditório para a obtenção de mais esclarecimentos acerca dos fatos. Além disso, a agravante sequer indicou a caução a ser prestada, caso o pedido fosse deferido. Nesse contexto, em princípio, a decisão agravada não merece reparos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora